Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. PERDA PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO.
I. Havendo retratação parcial da decisão agravada, com o acolhimento da tese defendida pelos recorrentes, fica impossibilitado o prosseguimento do recurso quanto ao ponto, diante da evidente perda do objeto.
II. A identidade do advogado atuante na ação coletiva e na execução individual não é suficiente para a transladação da liquidação dos honorários devidos da ação de conhecimento, pois a execução individual “não pode ser considerada uma continuação da relação jurídica processual coletiva formada anteriormente” (Min. Nancy Andrigh, no julgamento do REsp 1.091.044/PR), máxime porque os sujeitos processuais não são os mesmos da fase cognitiva e exige-se nova citação.
III. Não obstante, em se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal.
IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3o do art. 85 do CPC.
V. Deu-se provimento ao recurso.